Tribunal: TJMT
Processo: 0004800-91.2015.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004800-91.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILDA NOGUEIRA CORREA - CPF: 459.165.271-87 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), IRACEMA ALVES DA COSTA - CPF: 393.866.781-87 (APELANTE), HELIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 393.605.391-04 (APELANTE), MARIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 514.711.241-34 (APELANTE), JEFERSON ANDRE GRISANG - CPF: 420.181.101-87 (APELANTE), JANDIRA DE FREITAS MOREIRA - CPF: 429.768.801-82 (APELANTE), JOSE MANOEL SILVA - CPF: 858.699.451-00 (APELANTE), JOSE CABRAL DE MELO - CPF: 256.609.851-49 (APELANTE), JULIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 003.494.211-45 (APELANTE), ADRIANA TOMAZ MAGALHAES FERREZ - CPF: 006.902.511-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ANDRE GRISANG - CPF: 420.181.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 514.711.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA NOGUEIRA CORREA - CPF: 459.165.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
IRACEMA ALVES DA COSTA
e Outros

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Iracema Alves da Costa

e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n.
0004800
-91.2015.8.11.0025,
declarou prescrita a pretensão dos autores, Iracema Alves da Costa, Hélio Vieira dos Santos, Mariza Pereira da Silva, Jandira de Freitas Moreira, José Manoel Silva, José Cabral de Melo e Júlia Vieira dos Santos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva do Município em relação à Jeferson André Grisang, e, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido em relação à Ilda Nogueira Corrêa e Adriana Tomaz Magalhães Ferro, para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da URV.

Insurge-se Iracema Alves da Costa e Outros, contra a
sentença, alegando em síntese que,
é possível concluir que o Juízo de primeiro grau, entendeu que durante a lacuna definida entre a reestruturação da carreira e antes da propositura da ação, nesse lapso temporal, iniciou-se o prazo prescricional.

Assevera que, o Município não trouxe a planilha de cálculo em que demonstre de fato que sanou a deflação apontada da referida conversão da moeda. Que,
para apurar de fato se houve a liquidação ou não das diferenças requeridas, deverá ser feito somente em liquidação de sentença por arbitramento.

Diz que, as
Leis Municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo)
não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para determinar a incorporação do percentual de 11,98%, bem como sobre quaisquer, verba de natureza salarial asseguradas em decorrência de lei.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme certidão expedida por meio do (ID 108259454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 123650486), manifestou-se pela ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por

Iracema Alves da Costa

e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n.
0004800
-91.2015.8.11.0025,
declarou prescrita a pretensão dos autores, Iracema Alves da Costa, Hélio Vieira dos Santos, Mariza Pereira da Silva, Jandira de Freitas Moreira, José Manoel Silva, José Cabral de Melo e Júlia Vieira dos Santos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva do Município em relação à Jeferson André Grisang, e, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido em relação à Ilda Nogueira Corrêa e Adriana Tomaz Magalhães Ferro, para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da URV.

Pois bem. Sobre esta matéria, entendo necessário rever meu posicionamento. Vale ressaltar que, havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Assim, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, remonte a mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação.

In casu,
verifica-se que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre as Leis Municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo), que reestruturou o plano de carreira dos Servidores Públicos Municipais, e o ajuizamento da ação em 3-12-2015, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente desprovimento do recurso.

Dessa forma, resta comprovada a prescrição da pretensão dos autores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para declarar a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV com relação aos autores e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022